Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-18.2017.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001101-18.2017.8.14.0097

EMBARGANTE: WILLIAN GONCALVES ROCHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na pena aplicada, mantendo-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do Código Penal), fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A defesa sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca da suposta irregularidade no reconhecimento da agravante da reincidência, alegando ausência de trânsito em julgado no processo utilizado como fundamento, em afronta ao art. 63 do Código Penal, requerendo a exclusão da agravante ou sua compensação com a atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada irregularidade no reconhecimento da agravante da reincidência e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as teses deduzidas no recurso de apelação, inclusive no tocante à dosimetria da pena e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inexistindo vício a ser sanado.

A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo reabrir debate acerca da dosimetria da pena e suscitar matéria não enfrentada no recurso de apelação, o que configura inovação recursal inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Inexistindo vício no acórdão embargado, deve ser rejeitado o recurso que pretende apenas rediscutir matéria já apreciada ou inovar teses recursais

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.977.941/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E

REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0001101-18.2017.8.14.0097
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
EMBARGANTE: WILLIAN GONÇALVES ROCHA
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILLIAN GONÇALVES ROCHA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão de ID nº 31041856, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria da pena, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Segundo a denúncia, o acusado Alex Monteiro da Silva juntamente com o embargante

Willian Gonçalves Rocha, foram denunciados pelo MPE de 1º grau pela prática do crime de furto qualificado, ocorrido no dia 03/02/2017, no município de Benevides/PA, ocasião em que, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram da residência da vítima Adilson Pimenta Torres, diversos bens, dentre os quais 01 (um) televisor, 01 (um) ventilador, 01 (uma) mala e 01 (um) colchão, posteriormente apreendidos e restituídos ao legítimo proprietário.

Em sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, o Embargante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, do Código Penal, sendo-lhe fixada pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com cumprimento de pena fixado no regime inicial aberto (ID 25652137).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, tendo a Turma Julgadora apreciado a peça recursal, conhecido e, no mérito, dado parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na dosimetria da pena, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Irresignada com o julgamento, a defesa opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de
omissão
no acórdão embargado, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar acerca da alegada irregularidade no reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que o processo utilizado para fundamentá-la (Processo nº 0059651-74.2015.8.14.0097) não possuiria trânsito em julgado, circunstância que configuraria violação ao artigo 63 do Código Penal.

Sustenta ainda a defesa, que tal questão foi devidamente suscitada nas razões de apelação, motivo pelo qual requer a manifestação expressa deste Tribunal acerca do tema, com a consequente exclusão da agravante da reincidência ou, subsidiariamente, sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a alegada omissão, ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento da matéria
, visando possibilitar a interposição de recursos excepcionais.

Em manifestação, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32916820), manifesta-se pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que o acórdão embargado não padece de omissão, tendo analisado de forma clara e suficiente a questão suscitada. Ressaltou que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, na medida em que na sentença
a quo
, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 63, do Código Penal, o Juízo de piso o fez de modo fundamentado.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

II. DA OMISSÃO APONTADA – DO VÍCIO – DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO (VIOLAÇÃO DO ART. 63 DO CP):

Sustenta a defesa que o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o reconhecimento da agravante da reincidência, sem enfrentar especificamente o argumento de que o processo utilizado como fundamento para tal agravante não possuiria trânsito em julgado, em afronta ao disposto no artigo 63 do Código Penal.

Em que pese a insurgência defensiva, não lhe assiste razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, conforme previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.

De modo que, os Embargos de Declaração não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já analisada pelo órgão julgador, tampouco servem como meio de reapreciação do mérito recursal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, examinando os elementos constantes dos autos e concluindo pela manutenção da sentença condenatória, inclusive no tocante à dosimetria da pena aplicada ao embargante.

Cito trecho do
decisum
combatido, demonstrando que o pleito de reanálise da dosimetria foi revisto, debatido e rejeitado pela Turma Julgadora, especificamente quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

03. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o argumento de que o apelante
Willian Gonçalves Rocha
teria confessado a autoria delitiva em sede policial, colaborando com a apuração dos fatos. Pela tese defensiva, a atenuante deveria ser aplicada para reduzir a pena intermediária, inclusive abaixo do mínimo legal.

Conforme o relato dos autos, o apelante Willian Gonçalves Rocha confessou a autoria delitiva na fase policial (ID 25652137), ato que, conjugado com o flagrante realizado pelo segurança Alberto Ribeiro Miranda, resultou na indicação do local e na subsequente recuperação integral da
res furtiva
pela guarnição policial.

Embora o Juízo
a quo
tenha consignado que utilizou principalmente o depoimento testemunhal em juízo para fundamentar a condenação, e o réu tenha sido declarado revel, circunstâncias que em uma interpretação limitada poderiam afastar a atenuante nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, é crucial reconhecer a relevância da confissão extrajudicial no contexto fático-processual.

A confissão prestada na fase policial não apenas confirmou a autoria, mas também auxiliou a Justiça na fase preliminar, permitindo a pronta recuperação dos bens e fornecendo elementos fáticos seguros para o Ministério Público, tendo sido expressamente mencionada na denúncia.

A confissão espontânea, mesmo que realizada fora do ambiente judicial e não sendo o
único
fundamento da sentença, deve ser reconhecida quando utilizada, ainda que como prova subsidiária, para corroborar o acervo probatório ou para facilitar a persecução penal, o que se deu no presente caso, na medida em que confirmou a dinâmica dos fatos apurada e o paradeiro dos bens.

O princípio
favor rei
impõe que, havendo prova da confissão que auxiliou a apuração do fato em qualquer fase da persecução, a atenuante deve ser aplicada.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE INDEPENDE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de reconhecer o estado de necessidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. "Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória" (AgRg no AREsp n. 2 .115.949/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (STJ - AgRg no REsp: 1977941 MA 2021/0401696-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com base na análise das circunstâncias judiciais. O magistrado não reconheceu a atenuante da confissão.

Após detida análise do recurso de apelação, bem como, das provas amealhadas aos autos, entendo que o Apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia, convém ressaltar que esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por ter, juntamente com corréu, subtraído, sob grave ameaça, motocicleta de vítima em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se a prova dos autos é insuficiente para condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto de uso; e (iv)
saber se a pena pode ser fixada aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea
. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Inexistente nulidade no reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando a vítima conhece os autores e confirma sua identificação com segurança. 4. A condenação encontra suporte em conjunto probatório sólido: relato da vítima, confissão extrajudicial dos réus e testemunhos policiais convergentes. 5. Inviável a desclassificação para furto de uso ante a grave ameaça empregada, ausência de restituição voluntária e imediata, e inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período. 6.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução abaixo desse patamar em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000232220178140086 27631834, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Desta feita, entendo que o Apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, contudo, deixo de aplicar o referido benefício na 2ª fase da dosimetria da pena, em razão do entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, no que tange a inviabilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, em obediência a Súmula nº 231 do STJ.

A pretensão deduzida pela defesa, sob o argumento de omissão, revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada por este colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação criminal, bem como, tentando debater matéria nova que não foi apresentada no Recurso de Apelação, como é o caso do suposto vício apontado quando ao “
reconhecimento da agravante de reincidência em processo sem trânsito em julgado
”.

Cumpre destacar que não há omissão no acórdão, quando a decisão enfrenta de forma clara os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não o faça nos exatos termos pretendidos pela parte recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões que embasaram sua convicção.

Nesse contexto, constata-se que a questão relativa à dosimetria da pena foi devidamente apreciada por este Tribunal no julgamento da apelação, não se configurando qualquer omissão a ser sanada pela via estreita dos embargos de declaração. Cito julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM (ART. 59 DO CP). INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO (ID: 23799130) QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEFENSIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DO MODUS OPERANDI E NA MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Caso em exame Trata-se de embargos de declaração, em que a embargante se encontra irresignada contra o acórdão de ID: 23799130, que manteve a sentença condenatória de KAROLINY COSTA CUNHA. II - Questão em discussão A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de: · Que Embargos de declaração sejam conhecidos e providos. · O reconhecimento de omissão no acórdão quanto à violação do art. 59 do CP. · O reajuste da pena-base ao mínimo legal, por fundamentação inidônea e bis in idem. Atribuição de efeitos modificativos ao acórdão. III - Razões de decidir 03. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. No caso, o Acórdão ID: 23799130 analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. As razões defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a inovação ou o reexame da matéria, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Assim, impõe-se a rejeição dos embargos. 04. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o Acórdão ID: 23799130 enfrentou de forma expressa todas as teses deduzidas na Apelação (ID: 17788016), inexistindo omissão quanto à dosimetria da pena. A alegação de bis in idem configura inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ. Assim, as razões defensivas demonstram mero inconformismo, devendo os embargos ser rejeitados. 05. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, a alegação de bis in idem na dosimetria da pena não procede, pois a Sentença (ID: 17788008) apresentou fundamentação idônea ao considerar o modus operandi e a maior gravidade da conduta como circunstâncias que extrapolam o tipo penal, além de outras vetoriais desfavoráveis, como a culpabilidade e os motivos. O Acórdão ID: 23799130 examinou de forma clara e suficiente todas as teses defensivas, inexistindo vício a sanar. Assim, a insurgência traduz mero inconformismo, impondo-se a rejeição dos embargos, conforme entendimento consolidado do STJ. IV - Dispositivo e tese 06. Recurso conhecido e rejeitado. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00100625120198140040 31300930, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

A pretensão defensiva, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado com base em nova valoração dos elementos probatórios ou reinterpretação das teses jurídicas já enfrentadas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

Diante disso, inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
opostos pela defesa de
Willian Gonçalves Rocha
,
PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 26/03/2026